Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO VI C.C. ART. 771, CPC).

1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse.

2. O comparecimento do devedor ao processo, desassistido por advogado regularmente constituído, não supre a citação formal, impedindo se considere formada a relação jurídica processual. Ausente o ato citatório, correta a sentença que indefere a homologação acordo e extingue o processo executivo por falta de interesse, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.